Tribunal: TJDFT
Processo: 0746152-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES DISCRIMINATÓRIAS PROFERIDAS A TERCEIRO E RELATADAS À VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade, autoria e o dolo específico necessários à configuração do crime de injúria racial; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a consumação do crime de injúria racial ainda que as expressões ofensivas sejam dirigidas a terceiros, desde que a vítima tome conhecimento do conteúdo e compreenda sua natureza discriminatória.
4. O dolo específico está configurado quando o agente tem a intenção de menosprezar a vítima em razão de sua cor ou raça, ainda que sob o pretexto de “brincadeira”.
5. O dano moral decorrente de ofensa racista é presumido, sendo cabível sua fixação na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, com a indicação do valor pretendido, tal como nos autos.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, X e XLII; CPP, art. 387, IV; Lei 7.716/1989, art. 2o-A; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044153, 0708361-29.2024.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 2049663, 0735332-06.2023.8.07.0003, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.09.2025.